Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES AO ECAD EM ATRASO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É extracontratual a relação existente entre o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) e aquele que utiliza obras intelectuais em representação ou execução pública: os direitos e obrigações decorrem diretamente da Lei n. 9.610/98.
2. Uma vez que a execução comercial de obra musical, sem previa autorização e recolhimento de valores ao ECAD, configura inadimplemento extracontratual, deve-se aplicar o disposto nos artigos 394 e seguintes do Código Civil, bem como a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, os juros e a correção monetária, sobre contribuições não pagas ao ECAD, devem incidir desde a data de cada contribuição vencida.
4. O índice de correção monetária, na hipótese, é a TR.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.